Tribunal: TJES
Processo: 0033490-78.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0033490-78.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEXTIL FAVERO LTDA

APELADO: GREEN DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL: REJEITADA. MÉRITO: AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA INTERNACIONAL. IMPORTAÇÃO DE TECIDOS. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. CULPA EXCLUSIVA DA COMPRADORA. RETENÇÃO DAS ARRAS CONFIRMATÓRIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Têxtil Fávero Ltda em face de sentença que julgou improcedentes o pedido de restituição do valor de R$ 87.769,89, pago a título de sinal em negociação de importação de tecidos. A recorrente alega culpa das apeladas pelo atraso no embarque e falhas nas amostras, enquanto as recorridas sustentam desistência injustificada da compradora por motivos comerciais e alterações no pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar o preenchimento do requisito da dialeticidade recursal; (ii) definir a responsabilidade pelo desfazimento do negócio jurídico e a consequente legitimidade da retenção do sinal (arras).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera reiteração de teses da petição inicial não implica violação à dialeticidade, desde que os argumentos impugnem especificamente os fundamentos da sentença e permitam a análise da pretensão recursal.

A opção da compradora pela aprovação de amostras via fotografia, em detrimento do envio físico, transfere a ela os riscos inerentes a eventuais divergências de tonalidade, não cabendo imputar desídia às fornecedoras por essa circunstância.

A solicitação de alterações substanciais nos produtos (reetiquetagem) às vésperas de feriado industrial no país de origem (Ano Novo Chinês) atrai para a solicitante a responsabilidade pelo atraso no embarque.

A recusa no recebimento da mercadoria pronta após o feriado, motivada pela queda do preço no mercado internacional, configura desistência por motivo econômico e não técnico, caracterizando culpa exclusiva da compradora pela inexecução contratual.

O pagamento inicial realizado com a finalidade de confirmar o negócio e iniciar a produção possui natureza de arras. O desfazimento injustificado do contrato por quem pagou o sinal autoriza a retenção dos valores por quem recebeu, a título de indenização mínima, conforme o inciso I do art. 418 do Código Civil.

A ausência de prova de que as apeladas retiveram os produtos ou lucraram com eventual revenda afasta a alegação de enriquecimento ilícito, mantendo-se o caráter indenizatório da retenção das arras frente aos custos operacionais suportados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, não sendo obstado pela repetição de argumentos se houver confronto com a sentença.

A culpa exclusiva do comprador pelo desfazimento de negócio de importação, decorrente de alterações tardias no pedido e desistência por motivos de preço, autoriza a retenção das arras pela parte vendedora.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927 e inciso I do art. 418; CPC, inciso II do art. 1.010, § 2º e § 11 do art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.669.002/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.09.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033490-78.2019.8.08.0024

APELANTE: TÊXTIL FÁVERO LTDA

APELADAS: GREEN DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e PRIME TRADING LIMITED

JUÍZA DE DIREITO: DRª. DANIELLE NUNES MARINHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por

TÊXTIL FÁVERO LTDA
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedente os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada pela apelante, com pedido de condenação ao pagamento do sinal de R$87.769,89 (oitenta e sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos).

Em suas razões,
TÊXTIL FÁVERO LTDA
requereu (i) a reforma integral da sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais para condenar as apeladas à restituição do valor de R$ 87.769,89 pago a título de sinal, acrescido de correção monetária e juros, reconhecendo que a culpa pelo inadimplemento contratual é exclusiva das apeladas e que houve falhas na produção das amostras, refutando a tese de que os atrasos decorreram de alterações solicitadas pela apelante.

A apelada
GREEN DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, argumentando que a apelante apenas reproduziu argumentos da inicial sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida. No mérito, requereu a manutenção integral da sentença de improcedência, sustentando que ficou comprovado que não houve descumprimento contratual pelas apeladas, mas sim desistência injustificada da apelante por motivos comerciais (preço), autorizando a retenção do sinal conforme o art. 418 do Código Civil.

A apelada
PRIME TRADING LIMITED
, devidamente intimada para apresentar suas contrarrazões, não o fez.

Pois bem.

Suscitada questão preliminar, passo a sua análise.

–
PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, a apelada
GREEN DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

arguiu, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso de apelação da requerente, sob o argumento de que a “Apelante apenas reproduziu argumentos genéricos sobre a culpa pelo descumprimento contratual, já apresentados na petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, o que afronta diretamente o artigo 1.010, inciso II, do CPC”.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte recorrente busca a reforma ou anulação da decisão impugnada. Em outras palavras, o recorrente deve impugnar, de forma específica, os fundamentos que serviram de base para a sentença.

Em que pese a apelante, de fato, ter reiterado algumas teses já apresentadas em primeira instância, verifica-se que nas razões de apelação se dedicou a refutar as conclusões específicas da sentença, apresentando argumentos jurídicos suficientes para embasar o pedido de reforma.

Portanto, a mera reiteração de teses não implica, por si só, violação à dialeticidade, desde que estas teses estejam devidamente relacionadas e impugnem os fundamentos da sentença, de modo que a finalidade do recurso foi atingida, permitindo-se a análise da pretensão recursal.

Rejeito, portanto, esta preliminar.

–
MÉRITO – DA RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA -

Denota-se que o caso gravita em torno da definição quanto a quem cabe a culpa pelo desfazimento do negócio jurídico de importação de tecidos e, consequentemente, se é devida a restituição do sinal pago pela apelante.

Segundo afirma a autora em sua exordial, é uma empresa familiar que explora a atividade têxtil através da produção interna e importação de mercadorias do mercado externo. Relata que, normalmente, as compras do mercado externo ocorrem através de países asiáticos, sendo intermediado por um representante no país (Brasil).

Diante disso, narra ter formalizado negociações de importação de produtos com a empresa GREEN, que é a representante no Brasil da empresa PRIME TRADING (de Hong Kong), além de possuírem sócios em comum.

A parte autora descreve que a dinâmica comercial entre as partes inicia-se com a seleção dos produtos e a definição de quantidade e preço por quilo. Após a negociação, a representante local (GREEN) solicita à PRIME a emissão da “proforma invoice” (pedido de compra) e, na sequência, as requeridas enviam amostras dos produtos e, somente após a verificação de conformidade pela compradora, o embarque é autorizado.

No caso concreto, aduz que as “proforma” foram emitidas em 26/09/2018, prevendo inicialmente um sinal de 20% (vinte por cento) sobre o preço total da venda. Contudo, após tratativas por e-mail, o percentual foi reduzido para 10% (dez por cento). Foi efetuado o pagamento de US$19.425,00 (dezenove mil, quatrocentos e vinte e cinco dólares) em 05/10/2018, referente ao adiantamento das faturas nº 4146/18-A, 4146/18-B, 4146/18-C e 4146/18-D.

A requerente sustenta, todavia, que as amostras enviadas das “proforma invoice” 4146/18-A, 4146/18-B e 4146/18-C apresentaram diversos problemas e não foram finalizadas antes do "feriado chinês" (período de paralisação industrial naquele país), o que acarretaria atraso na entrega. Diante disso, negociou-se com a ré GREEN o aproveitamento do sinal pago em um futuro negócio para evitar a devolução dos valores.

Entretanto, a autora relata ter enfrentado óbices impostos pelo representante legal da ré GREEN, que alegava intransigência da corré PRIME. Posteriormente, foi informada de que a PRIME teria sofrido prejuízos pela produção dos itens cancelados, passando a exigir o pagamento de mais 20% do valor da “proforma”, a despeito da culpa pelo descumprimento contratual ser atribuída às rés.

O representante informou não haver mais estoque dos produtos encomendados, pois estes já haviam sido alienados a terceiros. Ao final, a autora argumenta que as requeridas incorreram em enriquecimento ilícito, existindo grupo econômico ou confusão patrimonial entre as rés, fato omitido durante as negociações. Diante do exposto, requereu a condenação solidária das requeridas à restituição do sinal no valor de R$87.769,89 (oitenta e sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos).

O pleito autoral foi julgado improcedente, pois se entendeu que não foi possível vislumbrar conduta culposa ou dolosa das apeladas perante o descumprimento do prazo para embarque dos produtos comercializados entre as partes.

Pois bem.

Em consonância com o que dispõem os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil (CC), para a configuração da responsabilidade civil devem ser preenchidos alguns requisitos mínimos, quais sejam, ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo.

Compulsando o caderno processual e as provas colhidas, a conclusão do Juízo
a quo
mostra-se irretocável.

Inicialmente, pontua-se que a relação comercial estabelecida entre as partes é complexa e envolve etapas de aprovação de "
strike-offs
" (amostras), para que depois, caso aprovados, a carga seja remetida. A apelante sustenta que o negócio fracassou porque as apeladas não embarcaram os produtos antes do “Ano Novo Chinês” (05/02/2019) e que houve falha na qualidade das amostras.

Nesse sentido, conforme bem delineado na sentença, os elementos probatórios demonstram que o cronograma foi impactado por condutas da própria apelante, que solicitou renegociação de preços em razão de desvalorização no mercado internacional, bem como optou por aprovar as amostras via fotografia, assumindo riscos inerentes a essa modalidade.

De acordo com o analisado nas tratativas entre as partes por e-mail, ante a ausência de um contrato formalizado, verifica-se que as negociações se iniciaram em 09/2018 e foram finalizadas em 10/2018. Entretanto, a apelante solicitou, no início de 11/2018, a renegociação dos valores acordados em relação ao valor unitário do produto, entrando de acordo com a quantia de U$2,50/kg (dois dólares e cinquenta cents por quilo).

Além disso, nota-se que a própria apelante optou por um método de aprovação simplificado, via fotografias, em detrimento do envio físico das amostras, conforme e-mails de novembro de 2018 (fls. 91).

Essa escolha estratégica da apelante visando celeridade atraiu para si os riscos inerentes a eventuais divergências de tonalidade perceptíveis apenas
in loco
, como de fato ocorreu, riscos esses assumidos pela própria representante da TÊXTIL no e-mail de fl. 91, senão vejamos:

“Boa tarde Luiza,

Recebi os strike offs do container P4146/18-B e algo deu errado, pois as colorações não estão batendo! Possivelmente as colorações foram feitas de olho e não seguindo os pantones informados em cada camada do arquivo, conforme solicitado.

Abaixo, seguem comentários:

D#3-C#2: solicitamos a cor 19-3933 TPX marinho, e recebemos um tom de royal.

D#10-C#1: solicitamos a cor 19-3933 TPX marinho, e recebemos um tom de royal.

D#4-C#1: solicitamos a cor 19-3933 TPX marinho, e recebemos um tom de royal.

D#2-C#1: solicitamos a cor 19-3933 TPX marinho, e recebemos um tom de royal.

D#10-C#2: solicitamos a cor 19-1725 TPX vinho, e recebemos um tom de vermelho alaranjado.

D#8: o Rapport deveria ser de 16 cm x 16 cm, mas recebemos um rapport de 32 centímetros

Como faremos em relação à estas estampas?
Pois quando aprovamos por foto sabemos que as cores não são 100% fiéis a realidade devido à intervenções de iluminação e tecnologia,
logo confiamos de que os pantones indicados serão respeitados.

Todas essas mudanças, interferem muito na comercialidade dos desenhos. [...]”

Não podendo agora valer-se dessa circunstância para imputar desídia às apeladas, mormente quando a prova demonstra que as reclamações foram prontamente repassadas ao fornecedor chinês.

Outrossim, o teor dos depoimentos dos informantes, corroborado pelos e-mails, indica que, às vésperas do feriado chinês, a apelante solicitou alterações na etiquetagem dos produtos (composição do tecido).

A informante Mariana Ferreira Figueró, empregada da empresa GREEN, prestou as seguintes declarações:

“[...]
que esclarece que no caso dos autos o cliente quis aprovar esses protótipos por foto
; que esclarece que no caso dos autos os valores, os preços dos tecidos caíram; que o processo em andamento os preços caíram depois de já aprovados os protótipos; que esclarece que foi depois que o fornecedor já tinha iniciado a produção da mercadoria;
que esclarece que depois que parte da mercadoria já estava pronta e parte em produção, vez que eram quatro containers, a Favero solicitou uma redução de preço
; que esclarece que o fornecedor tentou ao máximo chegar a um preço que atendesse, vez que produziu mercadorias com estampas exclusivas do cliente, ou seja, da Favero, assim chegaram a um valor, de acordo; que a Favero autorizou a continuar a produção;
que passados aproximadamente 45 dias, do início do processo de produção, a Favero pediu novamente redução de preço
, alegando que tinham novamente caído valor; que esclarece que foi acordado com o cliente que a produção duraria 45 dias após a aprovação do protótipo; que esclarece que o fornecedor não estava atrasado; que então o fornecedor conseguiu fornecer mais um desconto e a Favero então autorizou continuar com a produção;
que a carga ficou pronta; que esclarece que antes de embarcar, quando a carga fica pronta, o fornecedor envia uma amostra fisicamente; que então ele enviou e a Favero autorizou o embarque de um container; e sobre os demais containers a Favero explicou que a cor de algumas das estampas estava diferente do que eles tinham enviado no começo do processo; que esclarece porém que eram as cores que estavam nos protótipos que eles haviam aprovado por e-mail; que de qualquer forma isso foi passado para o fornecedor e ele se p
r
ontificou a reproduzir sem nenhum custo adicional para o cliente
; que esclarece assim o fez; que esclarece então que
finalmente quando a carga ficou pronta, com as adequações solicitadas, novamente a Favero não autorizou o embarque da mercadoria, alegando agora que precisaria trocar as etiquetas dos rolos de tecidos
; que esclarece que eles queriam trocar a porcentagem do fio que compõe aquele tecido;
que esclarece que tudo isso ocorreu antes do feriado Chinês; que então em razão disso não foi possível embarcar a mercadoria antes do feriado de ano novo chinês; que então voltando do feriado chinês, o fornecedor já estava com a carga pronta e re-etiquetada e então a Favero não mais autorizou o embarque
; que esclarece que a Favero parou de responder; que foi cobrado deles um retorno durante muito tempo; que após todo esse tempo o fornecedor continuou tentando embar
c
ar,
até que a Favero informou que não mais iria autorizar o embarque, vez que o preço teria caído novamente
; que esclarece que a carga ficou com o fornecedor; que acredita que ele teve que vender com o prejuízo; [...] que confirma que a solicitação da troca de etiquetas foi feita pela Fávero antes do feriado chinês; que esclarece que a Favero escolheu aprovar os protótipos por foto; que esclarece que tem e-mails referentes a esta negociação; que esclarece que em negociações como esta, em que a provação se dá por foto, é comum a variação de tonalidades;
que em momento algum a Favero alegou motivo de cancelamento em razão de eventual falta de qualidade do produto e sim que, a todo momento, foi em razão do preço, alegando que o preço caiu
[...]”

Diante do exposto, não pode a apelante imputar às requeridas a responsabilidade pelo atraso quando ela própria, na iminência do prazo fatal (feriado que paralisa a produção industrial na China), solicita alterações substanciais (reetiquetamento) nos produtos que já estavam em produção ou prontos, não havendo prova produzida que ilustrasse panorama diverso.

Ademais, mesmo após o feriado e com os produtos prontos, os e-mails demonstram que a apelante impediu o embarque dos produtos finalizados diversas vezes e queria renegociar novo valor da unidade por quilo.

O apelo recursal da apelante, portanto, não é exitoso diante da constatação de que a produção dos tecidos estava condicionada às aprovações e que as interrupções para ajustes de preço e etiqueta partiram da compradora. Outrossim, os relatos indicam que a desistência final da apelante teve motivação econômica (queda do preço de mercado), e não técnica.

Dessa forma, c
onfigurada a culpa
exclusiva
da
a
pelante pela inexecução
contratual
,
resta afastada a responsabilidade das
a
peladas. A
plica-se,
assim,
o disposto no art
igo
418,
inciso I,
do Código Civil
:

Art. 418. Na hipótese de inexecução do contrato, se esta se der:

I – por parte de quem deu as arras, poderá a outra parte ter o contrato por desfeito, retendo-as; [...]

O pagamento inicial de 10% sobre o valor total da compra (aproximadamente R$87 mil reais) possui natureza de arras, visando confirmar o negócio e iniciar a produção. O desfazimento injustificado por parte de quem pagou autoriza a retenção por quem recebeu, servindo como indenização mínima pelos custos operacionais e de produções suportados.

A apelante alega, por fim, que as apeladas venderam os produtos a terceiros, de modo que a retenção do sinal configuraria
bis in idem
ou enriquecimento ilícito.

Sem razão. Primeiro, não há nenhuma prova nos autos que indique que os produtos finalizados estavam retidos por alguma das apeladas. A própria apelante em suas razões, menciona que os produtos possivelmente foram vendidos pelo FABRICANTE, que não figura como parte do processo.

Segundo, ainda que restasse comprovado que algumas das requeridas havia ficado com os produtos e efetuado a venda, seria uma medida de mitigação de prejuízos e a venda teria ocorrido meses depois e, provavelmente, com prejuízo, dado que eram produtos com estampas exclusivas e o mercado havia sofrido queda de preços.

Por último, a retenção do sinal tem caráter indenizatório. O fato de a mercadoria ter sido eventualmente revendida pelo fabricante não obriga a devolução do sinal, pois as apeladas suportaram o custo da frustração do negócio original, o tempo de armazenamento e a desvalorização do produto para revenda. Não há elementos nos autos de que eventual revenda tenha coberto integralmente os custos e gerado lucro que tornasse a retenção abusiva.

Ao contrário, a declaração da fabricante Shaoxing Mulinsen Textile às fls. 493/495 informa que a pelada PRIME pagou o total de U$51.600,00 (cinquenta e um mil dólares), como adiantamento dos pedidos “4146/18-A, 4146/18-B e 4146/18-C”, valor muito maior do que o pago pela Apelante a título de sinal, correspondente à 30% (trinta por cento) do valor total.

Sobre o instituto das arras, confira-se a orientação jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL, C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARRAS. FUNÇÃO INDENIZATÓRIA NA HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO. ART. 418 DO CC/02. REDUÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE, EM TESE. MANIFESTA DESPROPORÇÃO NÃO VERIFICADA NOS AUTOS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSEQUÊNCIA NATURAL DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. [...] 3. As arras constituem a quantia ou bem móvel entregue por um dos contratantes ao outro, por ocasião da celebração do contrato, como sinal de garantia do negócio. Apresentam natureza real e têm por finalidades: a) firmar a presunção de acordo final, tornando obrigatório o ajuste (caráter confirmatório); b) servir de princípio de pagamento (se forem do mesmo gênero da obrigação principal); c) prefixar o montante das perdas e danos devidos pelo descumprimento do contrato ou pelo exercício do direito de arrependimento, se expressamente estipulado pelas partes (caráter indenizatório).
4. Do regramento constante dos arts. 417 a 420 do CC/02, verifica-se que a função indenizatória das arras se faz presente não apenas quando há o lícito arrependimento do negócio, mas principalmente quando ocorre a inexecução do contrato. 5. De acordo com o art. 418 do CC/02, mesmo que as arras tenham sido entregues com vistas a reforçar o vínculo contratual, tornando-o irretratável, elas atuarão como indenização prefixada em favor da parte "inocente" pelo inadimplemento, a qual poderá reter a quantia ou bem, se os tiver recebido, ou, se for quem os deu, poderá exigir a respectiva devolução, mais o equivalente. 6. Uma vez pactuadas as arras, segundo a autonomia negocial das partes, o efeito indenizatório decorrente do inadimplemento se opera ipso facto, ou seja, independentemente de previsão contratual que estipule a perda das arras se houver descumprimento do ajuste.
7. Na hipótese dos autos, embora as arras tenham sido taxadas de "penitenciais", não houve o exercício do direito de arrependimento, mas sim o inadimplemento por parte dos promitentes cessionários. Logo, estão estes sujeitos à perda do sinal, na forma do art. 418 do CC/02. [...] 11. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ, REsp n. 1.669.002/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 2/10/2017.)

Assim,

a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO

do
apelo
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, restando mantidos os termos da sentença.

Diante da sucumbência recursal da pessoa jurídica apelante e atento aos critérios estabelecidos nas alíneas do §2°, do artigo 85, do CPC/15, sobretudo o trabalho desempenhado pelos profissionais que representam as apeladas, o lugar de prestação do serviço, o tempo dispendido para o julgamento do recurso e a razoável complexidade da matéria, impõe-se majorar em 1% (um por cento) do valor da condenação o montante da verba honorária fixada em primeiro grau, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR